Tribunal: TJSP
Processo: 0001010-64.2024.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Agravo de execução. Recurso da defesa. Pleito de reforma da r. decisão que indeferiu indulto à sentenciada, com base no Decreto no 11.302/2022. Condenação por tráfico privilegiado. Muito embora a pena máxima em abstrato prevista para o crime do §4o, do artigo 33, da Lei no 11.343/06 supere o teto de 05 anos estabelecido no artigo 5o do Decreto no 11.302/2022, o artigo 7o, inciso VI, do mesmo

Ementa:
Agravo de execução. Recurso da defesa. Pleito de reforma da r. decisão que indeferiu indulto à sentenciada, com base no Decreto no 11.302/2022. Condenação por tráfico privilegiado. Muito embora a pena máxima em abstrato prevista para o crime do §4o, do artigo 33, da Lei no 11.343/06 supere o teto de 05 anos estabelecido no artigo 5o do Decreto no 11.302/2022, o artigo 7o, inciso VI, do mesmo diploma confere exceção à regra geral e expressamente permite o indulto a esta espécie delitiva. Requisitos para o indulto devidamente preenchidos. Decisão reformada. Recurso provido.